Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709646-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA FONSECA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ANTONIA FONSECA COELHO contra a decisão integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos do cumprimento individual de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ (ID’s 148502460 e 150759076 da origem). Em suas razões de ID 44726085, a exequente alega que o sobrestamento determinado no Tema 1169 não incide nos processos que contenham questões que não estejam abrangidas no representativo de controvérsia. Ressalta que a ação rescisória e a suspensão nacional dos processos determinada não podem alcançar as questões preclusas e que constituíram coisa julgada, uma vez que o executado não alegou a necessidade de ser realizada liquidação no momento oportuno. Aduz que a existência de outras teses autoriza o Juízo a suspender a decisão de mérito somente em relação a questão afetada pelo regime de recursos repetitivos, sob pena de grave comprometimento da duração razoável do processo. Defende que deve ser concedida a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito porque as verbas buscadas tem natureza alimentar e a demora no julgamento causara prejuízo de difícil reparação. Sustenta que não existe risco de dano ou de irreversibilidade da medida porque a exequente é servidora do DF e a Fazenda Pública poderá ser ressarcida de eventuais valores, nos termos do artigo 119 da LC Distrital 840/2011. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 44726087). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque a agravante não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da existência concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera alegação de se tratar de verba alimentar não se presta a demonstrar qual seria o perigo de dano irreparável para embasar a concessão do pedido liminar. Além disso, a concessão da tutela de urgência requerida esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do recurso pelo órgão colegiado a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Ao DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 20 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora